Tribunal: TJSP
Processo: 1030897-43.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Cerceamento de prova configurado. Alegação de incidência indevida da correção monetária e capitalização de juros. Matéria fática controvertida, não dirimida pela prova documental constante dos autos. Descabido o julgamento antecipado da lide. Sentença anulada para instauração da etapa probatória.
Recurso

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Cerceamento de prova configurado. Alegação de incidência indevida da correção monetária e capitalização de juros. Matéria fática controvertida, não dirimida pela prova documental constante dos autos. Descabido o julgamento antecipado da lide. Sentença anulada para instauração da etapa probatória.
Recurso provido.